Tribunal: TJDFT
Processo: 0751084-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA ELEVADA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA. INÉRCIA DA PARTE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Distrito Federal, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo exequente, diante da ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, diante da existência de elementos indicativos de capacidade financeira e da ausência de atendimento à determinação judicial de complementação das informações necessárias à aferição da alegada hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça destina-se a assegurar o acesso efetivo ao Judiciário àqueles que comprovem não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e seguintes do CPC.
4. A declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando presentes elementos objetivos que indiquem capacidade financeira incompatível com o benefício ou quando necessária a complementação probatória.
5. Os contracheques juntados aos autos indicam percepção de remuneração bruta variável, com valores elevados, superiores a R$ 9.000,00 (nove mil reais) e, em determinados meses, acima de R$ 11.000,00 (onze mil reais), circunstância que afasta a presunção automática de hipossuficiência e impõe exame individualizado.
6. A existência concomitante de despesas com aluguel e financiamento imobiliário, sem esclarecimentos acerca de sua indispensabilidade e da efetiva composição do núcleo familiar, impede a adequada aferição do comprometimento da renda mensal.
7. O agravante deixou de cumprir determinação judicial expressa para complementação das informações relativas à sua situação econômica, inviabilizando a formação do convencimento judicial quanto à alegada vulnerabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada diante de elementos objetivos que indiquem capacidade financeira incompatível com a gratuidade de justiça. 2. A concessão da gratuidade de justiça exige exame individualizado da renda e das despesas essenciais, cabendo à parte requerente o dever de colaborar com a complementação probatória quando determinada pelo Juízo.”